Tribunal: CARF
Processo: 13876.000470/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.000470/2006-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.355 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
GEOGLEN ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA (INCORPORADA
PELA SCHINCARIOL PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
INCENTIVOS FISCAIS. PROJETO PRIORITÁRIO. DESENVOLVIMENTO
REGIONAL. FINOR. PERC. EMPRESAS COLIGADAS.
Admite-se a aplicação em incentivos fiscais de sociedade empresária coligada
que detenha pelo menos cinquenta e um por cento do capital votante da
sociedade titular de empreendimento considerado pelo Poder Executivo
prioritário para o desenvolvimento regional, caso fique comprovada a
participação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert .

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000470/2006-10
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000470/2006-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-38.088 -
1a Turma da DRJ/RPO, de 29 de junho de 2012, que manteve o indeferimento do Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC .
Transcrevo trecho do Acórdão da DRJ, com a descrição dos fatos:
Trata-se de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais
(PERC), protocolizado em 11/9/2006, relativo a opção por investimento, exercida na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano-
calendário de 2003, indeferida sob o fundamento de existirem débitos de tributos e
contribuições federais, nos termos do art. 60 da Lei n. 9.069/1995 e por não estar
enquadrada no art. 9o da Lei n. 8.167/1991 (fl. 606).
A contribuinte foi notificada a atender aos requisitos constantes da intimação n.
13876.1095/2006-DRF/SOR/ARF/ITU, de 14/9/2006 (fl. 99), notadamente extrato de
aplicação em incentivos fiscais, cópia do recibo de entrega de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) relativa ao 2o sem/2005, além de regularizar os
processos listados como inscrições em cobrança na PGFN.
Em resposta, apresentou o arrazoado de fls. 101/103, em que alegou sua
regularidade fiscal, juntou cópia da DCTF referente ao 2o sem/2005, além de informar
que pelo fato de ter sido incorporada por Schincariol Participações e Representações
S.A., “sua declaração é apresentada juntamente com a da empresa incorporadora”.
Anexou cópias de documentos referentes a processos judiciais em tramitação.
Nos termos do Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT n. 541/2008, prolatado em
30/7/2008 (fls. 742/743), a pretensão da interessada fora indeferida sob o fundamento de
irregularidade na situação fiscal, caracterizada por débitos inscritos em dívida ativa,
débitos previdenciários e irregularidade junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) e falta de entrega de DCTF do 2o sem/2005 e do ano de 2006.
Ao analisar os autos, a DRJ identificou que a autoridade tributária não teria
enfrentado um dos motivos que levou ao indeferimento do PERC, de modo que os autos foram
devolvidos à unidade de origem, com o objetivo de saneamento do processo:
Vindos os autos para apreciação verificou-se que a autoridade tributária
centrou-se na irregularidade fiscal da contribuinte e não enfrentou o outro motivo de
indeferimento, a saber, a inexistência de projeto prioritário para o desenvolvimento
regional a que se refere a Lei n. 9.167/1991, art. 9o, tampouco a contribuinte fora
intimada a manifestar-se sobre autorização para tanto.
Em face dessas circunstâncias e com vistas ao saneamento do processo,
prolatou-se o Despacho n. 73, de 09/03/2010, para que a contribuinte fosse intimada a
manifestar-se sobre autorização para implantar projeto próprio beneficiário do
incentivo, prioritário para desenvolvimento regional, tal como autoriza o art. 9o da Lei
no 8.167, de 1991, objeto da ocorrência n. 15 listada no extrato de fl. 606, além de
manifestação conclusiva sobre os documentos apresentados pela contribuinte que,
segundo ela, atestariam sua regularidade fiscal (fls. 771/772).
Para atendimento do que fora requisitado no despacho prolatou-se a intimação
DRF/SOR/SEORT/ n. 1759/2011 – RCM para que a contribuinte apresentasse
autorização para iniciar projeto prioritário para o desenvolvimento regional, além do
projeto (fl. 776).
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000470/2006-10

Em resposta a contribuinte informou que o projeto prioritário já fora concluído,
ao mesmo tempo em que anexou a autorização concedida pela Sudene para início do
projeto e o certificado de conclusão, publicado no Diário Oficial da União (DOU) n.
143, de 29/07/2009 (fls. 778/785).
Posteriormente prolatou-se a intimação DRF/SOR/SEORT n. 0205/2012 –
RCM, de 26/01/2012, para que a contribuinte apresentasse cópia do Livro de Registro
de Ações Nominativas, do Livro de Registro de Ações, das Atas de Assembléia e dos
Livros de Atas das Assembléias Gerais, todos autenticados pela Junta Comercial.
Registra a intimação que o objetivo da solicitação das cópias é comprovar a
participação/coligação no capital social da sociedade incentivada (Primo Schincariol
Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S. A. (fl. 786).
Após análise da documentação apresentada, foi proferida Informação Fiscal, que
registra as seguintes constatações:
Após a contribuinte ter apresentado a documentação antes referida, prolatou-se
a informação fiscal (fls. 851/852) que registra duas constatações a serem observadas.
Uma delas diz respeito ao fato de que com relação à regularidade fiscal não
constam débitos ou pendências relativas ao período a que se refere a opção pelo
incentivo, circunstância que não seria impeditiva para deferimento do Perc, conforme
enunciado da Súmula 37 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
Outra noticia que a incentivada, Schincariol Indústria de Cervejas e
Refrigerantes do Nordeste S.A. foi incorporada em 01/06/2010 por Primo Schincariol
Indústria de Cervejas e Refrigerantes S.A. Pela análise do Livro de Registro de Ações
Nominativas da Schincariol Participações e Representações S.A., incorporadora da
Geoglen Administração Patrimonial Ltda. constatou-se inexistir participação ou
coligação que justificasse direito da requerente usufruir o incentivo concedido.
Cientificada do teor da Informação Fiscal, a contribuinte Schincariol Participações
e Representações S/A, incorporadora de Geoglen Administração Patrimonial Ltda., enfatizou
possuir a autorização a que se refere o art. 9o da Lei n. 8.167/1991 para aplicar em incentivos
fiscais e apresentou os seguintes esclarecimentos:
Notificada do teor da informação fiscal (fl. 853) a contribuinte Schincariol
Participações e Representações S. A., incorporadora de Geoglen Administração
Patrimonial Ltda., apresentou o arrazoado de fls. 860/865 em que alega possuir a
autorização a que se refere o art. 9o da Lei n. 8.167/1991 para aplicar em incentivos fiscais.
Arguiu que a beneficiária dos incentivos Finor era a pessoa jurídica Primo
Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S.A., que em
junho/2004, época em que optou pelo incentivo, controlava 98,31% do capital da
Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes S. A., que, a seu turno,
detinha 55,48% das ações com direito a voto de Primo Schincariol Indústria de
Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S.A.
O Acórdão da DRJ limita a lide à demonstração da coligação mantida com a
empresa beneficiária do projeto de interesse do Finor, o que habilitaria a Impugnante a usufruir
do benefício fiscal.
Cabe ressaltar que a matéria trazida a apreciação cinge-se a demonstrar a
coligação mantida com empresa beneficiária de projeto considerado de interesse para
o desenvolvimento do Nordeste que habilitaria a impugnante a usufruir dos benefícios
do Finor, tal como prevê a Lei n. 8.167/1991, art. 9o.
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000470/2006-10

Após analisar as questões levantadas na Manifestação de Inconformidade
apresentada pela interessada, o Acórdão da DRJ manteve o indeferimento do Pedido de Revisão
de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC.
Segue transcrição da ementa do Acórdão da DRJ:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
INCENTIVOS FISCAIS. FINOR. PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE
EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS (PERC). PROJETO PRIORITÁRIO.
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
Admite-se a aplicação em incentivos fiscais de sociedade empresária coligada
que detenha pelo menos cinquenta e um por cento do capital votante da
sociedade titular de empreendimento considerado pelo Poder Executivo
prioritário para o desenvolvimento regional se restar comprovada a participação.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão em 16/07/2012, via postal, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário em 10/08/2012, com as suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte apresenta as seguintes alegações:
a) que o art. 9o da lei no 8.167/1991 autoriza pessoas jurídicas ou grupos de empresa que,
isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos 51% do capital votante de sociedade
titular de projeto beneficiário do incentivo a aplicar recursos em projetos considerados
de interesse para o desenvolvimento regional;
b) que, de fato, a beneficiária dos incentivos do FINOR era pessoa jurídica Primo
Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S/A, inscrita no
CNPJ sob o n° 01.278.018/0001-12;
c) que, à época da opção pela aplicação em incentivos, a Geoglen Administração
Patrimonial Ltda. (CNPJ n° 51.973.360/0001-00), cuja denominação social em
referido período era Schincariol Administração Patrimonial Ltda. (CNPJ n°
51.973.360/0001-00), integrava grupo de coligadas que controlava aquela pessoa
jurídica incentivada, Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do
Nordeste S/A, conforme organograma do Grupo:

Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000470/2006-10

d) anexa aos autos documentos no intuito de comprovar os percentuais de participação:
 Participação da Primo Schincariol Internacional LDA. na Schincariol
Administração Patrimonial LTDA no percentual de 99,41%;
Por meio das cópias das alterações contratuais da Schincariol Administração
Patrimonial LTDA., realizadas em 01 de setembro de 2003 e16 de julho de 2004
(DOCS. N°S. 03 e 04), verifica-se que, à época da opção pela aplicação em incentivos,
a Schincariol Internacional LDA. detinha 60.336.084 quotas sociais do capital daquela.
De acordo com os referidos documentos, o capital social da empresa Schincariol
Administração Patrimonial era composto por 60.692.943 quotas sociais.
A divisão de 60.336.084 por 60.692.943 resulta em 99,41%.
Assim, comprovado está que a Schincariol Internacional LDA., à época da opção pela
aplicação em incentivos, controlava 99,41% do capital da empresa Schincariol
Administração Patrimonial LTDA.
 Participação da Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes S/A
(Primo Itu) na Schincariol Internacional LDA. no percentual de 46%:
Através da cópia da certidão da matrícula n° 02575/970115 da empresa Schincariol
Internacional LDA. (DOC. N°. 05), verifica-se que, à época da opção pela aplicação em
incentivos, a Primo Itu detinha 10.972.897.42 EUR quotas sociais do capital daquela.
De acordo com o referido documento, o capital social da empresa Schincariol
Internacional era composto por 23.854.124.77 EUR quotas sociais.
A divisão de 10.972.897.42 por 23.854.124.77 resulta em 46%.
Assim, comprovado está que a Primo Itu, à época da opção pela aplicação em
incentivos, controlava 46% do capital da empresa Schincariol Internacional.
 Participação da Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Rio
de Janeiro S/A na Schincariol Internacional LDA. no percentual de 7%:
Através da cópia da certidão da matrícula n° 02575/970115 da empresa Schincariol
Internacional LDA. (DOC. N°. 05), verifica-se que, à época da opção pela aplicação em
incentivos, a Primo Rio de Janeiro detinha 1.669.788.71 EUR quotas sociais do capital
daquela.
De acordo com o referido documento, o capital social da empresa Schincariol
Internacional era composto por 23.854.124.77 EUR quotas sociais.
A divisão de 1.669.788.71 por 23.854.124.77 resulta em 7%.
Assim, comprovado está que a Primo Rio de Janeiro, à época da opção pela aplicação
em incentivos, controlava 7% do capital da empresa Schincariol Internacional.
 Participação da Schincariol Empreendimentos Imobiliários S/A na Primo
Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Rio de Janeiro S/A no
percentual de 85,69%:
Por meio da cópia do livro de registro de ações da empresa Primo Schincariol Indústria
de Cervejas e Refrigerantes do Rio de Janeiro S/A, verifica-se que, à época da opção
pela aplicação em incentivos, a Schincariol Empreendimentos Imobiliários S/A detinha
443.360.328 ações ordinárias do capital daquela (DOC. N° 06).
O capital social da empresa Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do
Rio de Janeiro S/A era composto por 517.396.986 ações ordinárias, conforme
demonstra cópia da ala da assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em
08/12/2004 (DOC. N° 07).
A divisão de 443.360.328 por 517.396.986 resulta em 85,69%.
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000470/2006-10

Assim, comprovado está que a Schincariol Empreendimentos, à época da opção pela
aplicação em incentivos, controlava 85,69% do capital da empresa Primo Schincariol
Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Rio de Janeiro S/A.
 Participação
da
Schincariol
Agropecuária
LTDA.
na
Schincariol
Empreendimentos Imobiliários S/A no percentual de 53,95%:
Por meio da cópia do livro de registro de ações da empresa Schincariol
Empreendimentos, verifica-se que, à época da opção pela aplicação em incentivos, a
Schincariol Agropecuária detinha 266.556.112 ações ordinárias do capital daquela
(DOC. N° 08).
O capital social da empresa Schincariol Empreendimentos era composto por
494.110.026 ações ordinárias, conforme demonstra cópia da ala da assembleia geral
ordinária e extraordinária realizada em 28/04/2004 (DOC. N° 09).
A divisão de 266.556.112 por 494.110.026 resulta em 53,95%.
Assim, comprovado está que a Schincariol Agropecuária, ã época da opção pela
aplicação em incentivos, controlava 53,95% do capital da empresa Schincariol
Empreendimentos.
 Participação da Schincariol Participações e Representações S/A na Schincariol
Agropecuária LTDA. no percentual de 99,99%:
Por meio das cópias das alterações contratuais da Schincariol Agropecuária, realizadas
em 01 de setembro de 2003 e 07 de dezembro de 2004 (DOCS. N°S 10 e 11), verifica-
se que, à época da opção pela aplicação em incentivos, a Schincariol Participações e
Representações detinha 12.171.889 quotas sociais do capital daquela.
De acordo com os referidos documentos, o capital social da empresa Schincariol
Agropecuária era composto por 12.172.000 quotas sociais.
A divisão de 12.171.889 por 12.172.000 resulta em 99,99%.
Assim, comprovado está que a Schincariol Participações e Representações, à época da
opção pela aplicação em incentivos, controlava 99,99% do capital da empresa
Schincariol Agropecuária.
 Participação da Schincariol Participações c Representações S/A na Primo
Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes S/A (Primo Itu) no
percentual de 98,31%:
Através da cópia do livro de registro de ações da empresa Primo Schincariol Indústria
de Cervejas e Refrigerantes S/A, verifica-se que, à época da opção pela aplicação em
incentivos, a Schincariol Participações e Representações detinha 4.137.968.578 ações
ordinárias do capital daquela (DOC. N° 12).
O capital social da empresa Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes S/A
era composto por 4.208.896.163 ações ordinárias, conforme cópias das atas das
assembleias gerais realizadas em 10/09/2002 e 17/06/2004 (DOCS. N°S 13 e 14).
A divisão de 4.137.968.578 por 4.208.896.163 resulla em 98,31%.
Assim, comprovado está que a Schincariol Participações e Representações S/A, à época
da opção pela aplicação em incentivos, controlava 98,31% do capital da empresa Primo
Schincariol Indústria do Cervejas c Refrigerantes S/A.
 Participação da Primo Schincariol Industria de Cervejas e Refrigerantes S/A
(Primo Itu) na Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do
Nordeste S/A no percentual de 55,48%:
Por sua vez, a Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes S/A, consoante
se prova pelo exame das cópias das tis. do livro de registro de ações da empresa Primo
Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S/A (DOC. N° 15), à
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000470/2006-10

época da opção pela aplicação em incentivos, detinha 10.620.000 das ações ordinárias
do capital da empresa incentivada (Primo Schincariol Indústria de Cervejas e
Refrigerantes do Nordeste S/A).
O capital da empresa Primo Schincariol Indústria de Cervejas c Refrigerantes do
Nordeste S/A era composto por 77.929.246 ações, sendo 19.140.000 ordinárias,
conforme cópia da ala da assembleia da sociedade realizada em 19 de maio de 2004
(DOC. N° 16).
A divisão de 10.620.000 por 19.140.000 resulta em 55,48%.
À época da opção pela aplicação em incentivos, portanto, a empresa Primo Schincariol
Indústria de Cervejas c Refrigerantes S/A detinha 55,48% do capital votante da
sociedade incentivada Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do
Nordeste S/A.
e) Conclui
Diante do exposto, conclui-se que, à época da opção pela aplicação em incentivos, a
empresa GEOGLEN ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA. (CNPJ no 51.973.
360/0001-00) integrava grupo de coligadas que detinha 55,48% do capital social da
sociedade incentivada Primo Schincariol Indústria de Cervejas c Refrigerantes do
Nordeste S/A.
Logo, restaram preenchidos os requisitos do artigo 9o da lei n° 8.167/1991, merecendo
ser acolhido o PERC formulado.

Ao finar, requer:
Ante o exposto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 9o da
lei n° 8.167/1991. a recorrente espera que seja dado provimento ao presente recurso,
para que seja deferido o PERC apresentado.
Destaca-se que a recorrente Geoglen Administração Patrimonial Ltda foi
incorporada pela empresa Schincariol Participações e Representações S/A.
É o relatório.

Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000470/2006-10

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito
Quanto ao indeferimento do PERC, a controvérsia se limita à verificação do
enquadramento da recorrente no âmbito dos conceitos de “participação conjunta” e “empresas
coligadas” para fins da fruição do benefício previsto no art. 9o da Lei no 8.167/91, transcrito a
seguir:
Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores
assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada
ou conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital
votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia
considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional,
a aplicação, nesse empreendimento, de recursos equivalentes a setenta por cento
do valor das opções de que trata o art. 1o, inciso I. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 1o Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos os limites de
incentivos fiscais constantes do esquema financeiro aprovado para o projeto, o
qual, além de ajustado ao orçamento anual dos Fundos, não incluirá qualquer
parcela de recursos para aplicação na conformidade do art. 5o desta Lei.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 2o Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de
vinte por cento do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de
empresas coligadas, a ser integralizado com recursos próprios. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.199- 14, de 2001)
§ 3o O limite mínimo de que trata o parágrafo anterior será exigido para as
opções que forem realizadas a partir do exercício seguinte ao da entrada em
vigor desta lei.
(...)
§ 7o Consideram-se empresas coligadas, para fins do disposto neste artigo,
aquelas cuja maioria do capital votante seja controlada, direta ou indiretamente,
pela mesma pessoa física ou jurídica, compreendida também, esta última, como
integrante do grupo. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.199-14, de (2001)
Ao analisar a possiblidade de fruição do incentivo fiscal pela empresa Geoglen
Adm. Patrimonial LTDA, a Fiscalização concluiu que a Requerente/ Incorporadora não cumpria
os requisitos do artigo 9° da Lei 8.167/91, conforme Informação Fiscal (fls. 851 e 852).
Reproduzo alguns trechos:
Intimamos a Requerente a apresentar o projeto prioritário e respectiva autorização pra
iniciá-lo (fls. 757). Com a resposta à Intimação, constatamos que o projeto pertence à
Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste SA, CNPJ:
01.278.018/0001-12 (fls. 760 a 766).
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000470/2006-10

Solicitamos à Interessada, então, por meio da Intimação DRF/SOR/SEORT n°
0205/2012 - RCM (fls. 767) documentos que comprovassem participação/coligação no
capital social da sociedade incentivada. Analisando a documentação apresentada (fls.
772 a 812) e em consulta a nossos sistemas informatizados, constatamos que:
A incentivada, Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste SA, foi
incorporada, em 01/06/2010, pela Primo Schincariol Indústria de Cervejas e
Refrigerantes SA, CNPJ: 50.221.019/0001-36 (fls. 814).
Por meio do Livro de Registro de Ações Nominativas da Schincariol Participações e
Representações SA, incorporadora da Geoglen Adm. Patrimonial LTDA (fls. 772 a
788), pelos registros efetuados, não constatamos participação ou coligação alguma
que justificasse que a Requerente tem direito a usufruir do incentivo concedido.
Assim, entendemos não possuir a Requerente/ Incorporadora autorização para
investir em projeto considerado de interesse para o desenvolvimento, descumprindo,
portanto o artigo 9° da Lei 8.167/91.
A decisão da DRJ também foi neste sentido:
Embora a impugnante argua que à época da opção controlava indiretamente a empresa
incentivada, Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S.A., em
vista de que detinha participação acionária no capital de Primo Schincariol Indústria de
Cervejas e Refrigerantes S.A., CNPJ 50.221.019/0001-36, que, por sua vez, era detentora de
participação no capital da incentivada, consulta ao sistema que controla o Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ) não registra qualquer espécie de vínculo entre as empresas que
fosse capaz de caracterizar a coligação que se refere o art. 9o da Lei no8.167/1991.
Tampouco a documentação apresentada pela impugnante permite concluir o vínculo a
que alude, pois os elementos trazidos aos autos não possibilitam aferir os percentuais de
participação a que se refere a reclamante.
A recorrente defende que integrava o grupo de coligadas que controlava a Primo
Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S/A (Primo Nordeste), beneficiária
dos incentivos do FINOR. No intuito de comprovar suas alegações, apresenta documentos e o
organograma do grupo empresarial, no qual a empresa Geoglen Administração Patrimonial
Ltda. aparece com a denominação Schincariol Administração Patrimonial Ltda.

Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000470/2006-10

A matéria é objeto do Parecer Normativo CST n° 54/75, que se refere aos mesmos
conceitos que foram objeto de dispositivo que tratou de assunto, no caso, o art. 18 do Decreto-
Lei n° 1.376/74 , do qual o incentivo fiscal do presente caso é mera evolução legislativa. Assim,
para a melhor compreensão daqueles conceitos, transcrevo na íntegra o conteúdo do Parecer:
EMENTA - Define o alcance das expressões "participação conjunta e empresas
coligadas", referidas no art. 18. e §§ 2o e 3o do Decreto-Lei no 1.376/74, que alterou a
sistemática de aplicação dos incentivos fiscais das pessoas jurídica.
1. Trata-se de solucionar consultas formuladas sobre o art. 18. e seus §§ 2o e 3o do
Decreto-Lei no 1.376, de 12 de dezembro de 1974. As indagações demandam o exato
sentido das expressões participação conjunta e empresas coligadas.
2. O objetivo dos dispositivos legais em exame é assegurar às pessoas jurídicas que
preencheram os requisitos neles fixados a possibilidade de carrearem os recursos
correspondentes aos incentivos fiscais por elas deduzidos do imposto de renda para
projetos previamente identificados. Nessas condições, as referidas pessoas jurídicas
escapam à sistemática que passou a reger a aplicação dos incentivos fiscais após a
edição do Decreto-Lei no 1.376/74.
3. Da análise dos citados dispositivos legais podemos inferir as seguintes classes de
beneficiários do regime neles admitido:
a) pessoa jurídica, isoladamente;
b) grupo de empresas coligadas, isoladamente;
c) duas ou mais pessoas jurídicas, em conjunto;
d) grupo de empresas coligadas em conjunto com uma ou mais pessoas jurídicas, ou
com outro ou outros grupos de empresas coligadas, ou, ainda, vários grupos de
empresas coligadas em conjunto com uma ou mais pessoas jurídicas.
4. Como desdobramento lógico do acima exposto, é necessário, desde logo, destacar o
requisito essencial inserido nos preceitos legais em estudo: referimo-nos à exigência de
que pelo menos 51% (cinqüenta e um por cento) do capital votante da sociedade titular
do projeto beneficiário do incentivo pertençam às pessoas jurídicas, ou grupo de
empresas coligada que isolada ou conjuntamente, aplicarem no referido projeto os
recursos dos incentivos fiscais por elas deduzidos. Isto quer significar que, em se
tratando de participação isolada, os 51% (cinqüenta e um por cento) do capital votante
deverão pertencer às classes de beneficiários a ou b do item anterior; se, por outro lado,
for o caso de participação conjunta, às classes c ou d do mesmo item 3 deste Parecer.
5. Nos casos de participação isolada, conforme já foi visto, o participante pessoa
jurídica ou grupo de empresas coligadas deve deter, por si só, o mínimo de 51 %
(cinqüenta e um por cento) do capital com direito a voto da sociedade titular do projeto
beneficiário. Já nos caso de participação conjunta, cada um dos participantes, pessoa
jurídica ou grupo de empresa coligadas, deverá possuir o limite mínimo de 5% (cinco
por cento) do capital votante. No conjunto, devem perfazer participação igual ou
superior a 51 % (cinqüenta e um por cento).
6. Foi visto, também, que a participação de um grupo de empresas coligadas, por si só
constitui uma participação isolada, ou, por assim dizer, corresponde a uma unidade
participante. Tanto é que, na participação conjunta, torna-se necessária a presença de outro
grupo idêntico ou de outras pessoas jurídicas. Cabem algumas considerações sobre o que
sejam empresas coligadas, para os fins dos dispositivos legais aqui examinados.
7. O § 3o do art. 18. do Decreto-Lei no 1.376/74 vincula o conceito de empresas
coligadas ao controle direto ou indireto do capital votante. Pela legislação comercial
brasileira ocorre controle do capital social com direito a voto quando alguém possui,
pelo menos, a metade mais uma das ações ou quotas do capital votante. Esse controle é
direto quando entre a pessoa física ou jurídica, que o detém, e a sociedade controlada,
não há interposição de outra pessoa jurídica. Exemplo: a pessoa física ou jurídica detém
a maioria do capital com direito a voto da sociedade B. No controle indireto, ao
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000470/2006-10

contrário, há uma sucessão de sociedades que exercem o controle do capital votante, em
cadeia, uma sobre as outras. Exemplo: A detém a maioria do capital votante de B. que
por sua vez controla o de C, que controla o de D, e assim sucessivamente. O referido
§ 3o, in fine, permite que, quando a controladora das empresas coligadas for uma pessoa
jurídica, também ela componha o grupo de empresas coligadas. Nessa hipótese, as
pessoas jurídicas controladoras e controladas poderão compor, a título de empresas
coligadas, a parcela mínima de 5% (cinco por cento) do capital votante da empresa
titular do projeto beneficiário dos incentivos, para efeito de participação conjunta, ou a
mínima de 51% (cinqüenta e um por cento), com vistas à participação isolada.
8. Finalmente, cumpre advertir que quando o controle das empresas coligadas for
exercido por pessoa física, as ações que esta detiver da empresa titular do projeto
beneficiário dos incentivos fiscais não poderão ser computadas na determinação do
capital pertencente às empresas coligadas. Somente o capital detido por estas é que
poderá habilitá-las à aplicação dos incentivos pela forma prevista no art. 18. do
DecretoLei no 1.376/74.
No caso de empresas coligadas, fica claro, pelo item 7 do citado parecer, que para
se comprovar o controle indireto do capital social com direito a voto devem ser cumpridos os
seguintes requisitos:
a)
uma sucessão de sociedades deve exercer o controle do capital votante, em
cadeia, uma sobre as outras; ou
b)
quando a controladora das empresas coligadas, pessoa jurídica, compuser o
grupo de empresas coligadas, as pessoas jurídicas controladoras e controladas
poderão compor, a título de empresas coligadas, a parcela mínima de 5% (cinco
por cento) do capital votante da empresa titular do projeto beneficiário dos
incentivos, para efeito de participação conjunta, ou a mínima de 51%
(cinqüenta e um por cento), com vistas à participação isolada.
Para melhor compreensão das relações entre as empresas, reorganizei o
organograma do grupo, com base no esquema apresentado pela própria recorrente:

Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000470/2006-10

Como se percebe pela análise do organograma reorganizado, a recorrente Geoglen
Administração Patrimonial Ltda (Schincariol Administração) não possui qualquer
participação societária que componha o controle do capital votante da detentora do benefício,
Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S.A (Primo Nordeste).
No período em análise, verifica-se que apenas as empresas Primo Schincariol
Indústria de Cervejas e Refrigerantes S/A (Primo Itu), como controladora direta, e Schincariol
Participações e Representações S/A (Schincariol Participações), como controladora indireta,
poderiam pleitear a fruição do benefício cuja titularidade é da Primo Nordeste.
Esta é a interpretação que se extrai da redação contida no caput do art. 9o da Lei no
8.167/91 ao asseverar que o incentivo destina-se a “pessoas jurídicas ou grupos de empresas
coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do
capital votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia considerado”.
No mesmo sentido, cito o Acórdão no 1302-004.596, de 14/07/2020 (Conselheiro
relator Ricardo Marozzi Gregorio) e o Acórdão no 1002-001.781, de 04/11/2020 (Conselheiro
relator Aílton Neves da Silva).
Os demais documentos trazidos aos autos, com ênfase para os apresentados com o
Recurso Voluntário – Contratos Social e Alterações, não demonstram que a recorrente teria o
controle direto ou indireto, por meio de grupo de empresas coligadas, do capital votante da
Primo Nordeste, nem indicam que o organograma ou os valores correspondentes às
participações seriam diferentes da estrutura organizacional apresentada pela interessada em seu
Recurso Voluntário. Ao contrário, foram utilizados para dar embasamento a esta estrutura.
Diante disso, mantenho o indeferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais – PERC.

Conclusão

Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital